Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700514-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE CARVALHO FRANCA AGRAVADO: RAQUEL CASSIA DE SOUZA DANTAS, LIFE GESTAO DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DESPACHO Esclareça a agravante, no prazo de 5 dias, se persiste seu interesse no julgamento do recurso, ante o arquivamento do processo na origem. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.